Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
3. A pretensão da autora e recorrente refere-se à incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização, que não foi considerado pelo Distrito Federal. O reconhecimento do exercício da atividade entre 25/02/1991 a 25/03/1992 acrescentaria o tempo necessário para complementar mais 02 anos de atividade de alfabetização, com acréscimo salarial de 1,2 %, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização.
4. O documento juntado aos autos para comprovar a atividade de alfabetização, emitido pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (ID 13484691 – pag. 19), consigna que a professora, realizou atividades de regência e alfabetização, no intervalo pretendido, para 1a/4a série.
5. A resistência à pretensão da autora fundamenta-se na pretensa ausência de comprovação do exercício de regência de classe na atividade de alfabetização, pois aquele documento fornecido pela administração não indicaria em qual série a professora atuou, fato que inviabilizaria o recebimento da gratificação, pois “sao considerados como séries de alfabetização: 3o período da educação infantil, 1a e 2a séries do ensino fundamental de oito anos (ate 2009), 1a ao 3a ano do ensino fundamental de 9 anos ate a presente data e 1o seguimento do EJA, (...)”, Despacho SEI de ID 13484698 – pág. 4, emitido pelo Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
6. No entanto, daquilo que se observa na literalidade do documento comprovatório indicado, a professora exerceu, em regência de classe, atividades de alfabetização para as 1a e 4a séries. Mesmo que o documento fornecido pela administração não especifique qual série a professora teria atuado, consta expressamente a realização de atividade de regência de classe, com alfabetização de 1a série (além da 4a série).
7. E, nos termos mesmo do despacho referido, é considerado série de alfabetização a 1a série do ensino fundamental. Então, se a professora não realizou este tipo de atividade naquele período, caberia ao Distrito Federal provar tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, pois a informação existente, prestada pela própria administração, é de que a atividade foi exercida.
8. Reconhecido que a autora/recorrente laborou no período de 25/02/1991 a 25/03/1992, conforme documento de ID 13484691 – pag. 19, deve o percentual referente do benefício ser incorporado aos proventos de sua aposentadoria, bem como os reflexos financeiros pretendidos, referentes às parcelas vencidas e vincendas, nos termos do pedido inicial. Adoto os valores apresentados pelo Distrito Federal, como referente à parcela a ser incorporada, apenas no seu valor nominal, para atualização conforme definida no RE 870.947, que decidiu pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.